Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-16.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000621-16.2023.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: LÍDIA MARIA BACELAR REBOUÇAS e outras (4) Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JÚNIOR, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA APELADO: MUNICÍPIO DE IPIAÚ e outras Advogado(s): MARCELO CALHEIRA MENDONÇA, ISABELLE VELÚCIA DIAS DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETOS MUNICIPAIS. EXONERAÇÕES DE SERVIDORAS PÚBLICAS QUE MIGRARAM PARA O REGIME ESTATUTÁRIO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.856/2007. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO, SOB O FUNDAMENTO DE ILEGALIDADES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. APELAÇÃO. PROFESSORAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXONERAÇÕES PRECEDIDAS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA. ENQUADRAMENTO LEGAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, INCLUSIVE, DISPENSÁVEL PELA LEI. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA POR TER ULTRAPASSADO 5 ANOS DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. STF. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 34, INCISO IV, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.856/07. NÃO APRECIAÇÃO PELA A QUO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000621-16.2023.8.05.0105, de Ipiaú, em que figuram, como apelantes e apelado os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo expostas. Data registrada n o sistema.